Tribunal: TJBA
Processo: 8049458-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível LBA1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049458-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANAEL DE JESUS SANTOS Advogado(s): JAQUELINE TOSTA DE ALMADA SANTANA AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMÓVEL DE VALOR SIGNIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a parte que comprove insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no § 3º do artigo 99 do CPC, não é absoluta, podendo ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica da parte Requerente. Na hipótese, a Ação Possessória trata de imóvel avaliado em cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que os documentos apresentados (IDs 419337621 a 419337635) não corroboram a alegada miserabilidade jurídica do Agravante. A decisão que defere parcialmente o benefício, mediante redução das custas processuais ao patamar mínimo, nos moldes do Código 32085 da Tabela de Custas do TJBA, encontra amparo no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, bem como na Jurisprudência pátria, que reconhece a possibilidade de concessão parcial do benefício conforme as peculiaridades do caso concreto. A atuação do Magistrado de origem encontra respaldo legal e doutrinário, inexistindo elementos capazes de infirmar sua valoração do contexto fático-probatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8049458-92.2024.8.05.0000, interposto por Anael de Jesus Santos contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo, entretanto, redução das custas ao mínimo previsto na Tabela de Custas do TJBA (código 32085), em ação possessória (Processo nº 8005926-94.2023.8.05.0229). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2025. LBA1